Tribunal: TJSP
Processo: 0000951-85.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Preliminar – Nulidade – Alegação sem apontamento de qualquer irregularidade – Descabimento – Preliminar rejeitada. Mérito – Falta grave – Configuração – Infração disciplinar devidamente comprovada, eis que não há que se falar em absolvição ou desclassificação – Perda de dias remidos e interrupção da contagem do prazo para a progressão – Decisão acertada e mantida –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Preliminar – Nulidade – Alegação sem apontamento de qualquer irregularidade – Descabimento – Preliminar rejeitada. Mérito – Falta grave – Configuração – Infração disciplinar devidamente comprovada, eis que não há que se falar em absolvição ou desclassificação – Perda de dias remidos e interrupção da contagem do prazo para a progressão – Decisão acertada e mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000951-85.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante RICARDO
GONCALVES DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000951-85.2020.8.26.0521 -Voto no 16990
2
Agravo no
0000951-85.2020.26.0521 Digital
Voto no
16990
Agravante:
Ricardo Gonçalves de Oliveira
Agravado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Preliminar Nulidade Alegação
sem apontamento de qualquer irregularidade Descabimento
Preliminar rejeitada. Mérito Falta grave Configuração
Infração disciplinar devidamente comprovada, eis que não há que
se falar em absolvição ou desclassificação Perda de dias remidos
e interrupção da contagem do prazo para a progressão Decisão
acertada e mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo sentenciado Ricardo Gonçalves de Oliveira contra a r. decisão de fls.
44/45 que reconheceu a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave
praticada aos 10.09.2019 e, consequentemente determinou sua anotação, bem
como que seja considerada como marco interruptivo para a progressão e a
perda de eventuais dias remidos.
Inconformado, recorre o reeducando, alegando,
preliminarmente, nulidade. No mérito, requer sua absolvição, ao argumento
de insuficiência probatória ou o reconhecimento do princípio da
insignificância. Subsidiariamente, postula a desclassificação para falta de
natureza média, bem como o afastamento da perda dos dias remidos e não
interrupção dos lapsos para a progressão (fls. 01/09).
Ofertada contraminuta (fls. 49/53), o douto
Magistrado a quo manteve a decisão recorrida (fls. 54), sendo que a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000951-85.2020.8.26.0521 -Voto no 16990
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls.
66/70).
É o relatório.
2. Preliminarmente, não há se falar em nulidade,
considerando que a Defesa não apontou qualquer irregularidade, tampouco
qualquer omissão ou formalidade que enseje em nulidade no procedimento
administrativo ou existência de prejuízo para a defesa.
Por oportuno, anoto que o direito fundamental ao
contraditório e à ampla defesa restou observado na esfera administrativa,
oportunidade em que o preso foi ouvido na presença de Advogado integrante
dos quadros da FUNAP, Dr. Ênio Mendes Junior.
Na questão de fundo, não há como deixar de
reconhecer a ocorrência da falta disciplinar de natureza grave, porquanto
restou sobejamente demonstrado nos autos que o sentenciado desobedeceu as
normas da unidade prisional.
Senão vejamos.
O reeducando, quando ouvido, negou os fatos a
ele imputados, declarando que não portava nada de ilícito, tampouco
arremessou algum objeto em direção à cela (fls. 22).
Todavia, sua negativa restou isolada diante do
depoimento do agente de segurança penitenciário Kaike Eiche Miura Lara ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000951-85.2020.8.26.0521 -Voto no 16990
4
relatar que estava realizando a inversão dos sentenciados, para a realização de
procedimento de “bate piso” e “inspeção” nas celas, oportunidade que
visualizou o sentenciado Ricardo em atitude suspeita, tentando se esconder
entre os outros presos da cela. Diante de tal conduta ordenou ao sentenciado
que se apresentasse na gaiola de acesso para realização de revista pessoal, o
que foi recusado. Acrescentou que Ricardo questionou os procedimentos
dizendo: “que as coisas não são dessa maneira, os presos tem suas regras e
os policiais não mandam neles” (fls. 23).
No mesmo sentido o depoimento do agente André
Pedroso Bueno que participou da diligência, confirmando a conduta do
sentenciado (fls. 24).
Registro que não há indícios de má-fé por parte
dos agentes públicos que gozam de credibilidade ou, ainda, que tivessem
eles a intenção de prejudicar o agravante.
Fica, portanto, rejeitada a alegação defensiva de
ausência de provas e atipicidade da conduta do sentenciado, restando
seguramente demonstrado que o recorrente cometeu falta grave.
E nem se alegue que a infração disciplinar a ele
atribuída seria desprovida de lesividade, fazendo incidir ao caso o princípio
da insignificância. Tanto significante é a conduta, que a própria lei a enquadra
como de natureza grave, prevista no artigo 50, inciso VI, da LEP.
Demais disso, tal princípio da insignificância não
tem aplicação na fase executória da pena privativa de liberdade, porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000951-85.2020.8.26.0521 -Voto no 16990
5
reeducando deve demonstrar seu mérito através de boa conduta carcerária.
Além disso, a Resolução SAP no 144/2010 estabelece a gradação das faltas
disciplinares entre grave, média e leve.
De desclassificação, outrossim, não se cogita.
Para a caracterização de infração disciplinar de
natureza grave, é suficiente que o sentenciado tenha desobedecido às normas
do sistema carcerário.
E, no presente caso, como já referido, a conduta
do sentenciado se subsome aos termos previstos nos artigos 50, VI,
combinado com o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal,
assim, incabível o pretendido abrandamento para infração média.
Ademais, avaliar que o comportamento do
agravante não constitui falta grave, não observaria a necessária repreensão
aos fatos descritos, e ainda correr o risco da criação de um perigoso
precedente, comprometendo sobremaneira à disciplina no interior dos
presídios, deixando-o a mercê dos detentos.
Destarte, pelas provas colhidas não há dúvidas de
que houve subsunção da conduta do agravado às normas, sendo certo que a
ocorrência da falta grave foi adequadamente apurada pela sindicância e a sua
anotação deverá ser realizada, tendo em vista a necessidade de manutenção da
ordem dentro do estabelecimento prisional a fim de se evitar a desordem e o
caos gerado pelo sentimento de impunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000951-85.2020.8.26.0521 -Voto no 16990
6
Pois bem. Havendo o reconhecimento da natureza
grave da falta disciplinar imputada ao agravado, de rigor a aplicação dos
efeitos dela decorrentes, quais sejam, regressão de regime, se o caso, reinício
da contagem do lapso para benefícios (progressão de regime) e a perda dos
dias remidos.
O MM. Juiz a quo declarou a perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos, trazendo fundamentação sucinta, mas suficiente,
levando em conta o histórico prisional do reeducando, bem como as
circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada.
Impõe-se a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos, pois a falta grave cometida pelo agravado, nos termos do artigo 57
da Lei de Execução Penal, recomenda a perda no máximo legal, já que
caracterizou conduta de desobediência, objetivando a satisfação de desejo
pessoal em sobreposição a ordens claras e objetivas que lhe foram passadas.
Até porque, a aplicação em menor percentual não
seria suficiente à reprovação da conduta praticada.
Demais
disso,
destaco
o
entendimento
jurisprudencial pacífico e consolidado pela Súmula 534 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo
para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a
partir do cometimento dessa infração.
Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada tal como lançada pelo Juízo das Execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000951-85.2020.8.26.0521 -Voto no 16990
7
3. Ante o exposto, REJEITO a matéria preliminar
e, na questão de fundo, NEGO PROVIMENTO recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator